Tribunal: TJPA
Processo: 0001681-93.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001681-93.2018.8.14.0006

RECORRENTE: MILTON SILVA BASOTELLE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDAO Nº.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0001681-93.2018.814.0006.

RECORRENTE: MILTON SILVA BASOTELLE.

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO
121, §2º, II E IV C/C ART. 29 C/C ART. 288 TODOS DO CPB – PLEITO DE IMPRONUNCIA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PRONÚNCIA É UM JUÍZO APENAS DE ADMISSIBILIDADE – ANÁLISE MERITÓRIA CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE –

Antes de adentrar ao mérito recursal é importante frisar que a pronúncia constitui-se de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não, cabe ao Tribunal do Júri.

In casu
, a materialidade delitiva resta verificada pelo laudo necroscópico, ID 6540472, relatório de levantamento de local com cadáver, ID 6540463 e perícia de local de crime com cadáver, ID 654046.

4.
Os indícios de autoria delitiva restam configurados através dos depoimentos testemunhais, os quais afirmam a participação do recorrente no crime, como sendo inclusive o líder do grupo criminoso.

O recorrente é citado como sendo o líder do tráfico na região, e a morte da vítima se deu supostamente por ser a mesma considerada delatora de crimes aos policiais. Os depoimentos da genitora e irmã da vítima são claros em afirmar que os agentes criminosos invadiram sua casa, retiraram a vítima do quarto e a executaram com vários disparos.

Assim, diante de indícios de autoria e materialidade delitiva, não é possível eximir da apreciação do Tribunal do Júri a existência de elementos mínimos de autoria por parte do réu, o que não podem ser descartados nesta fase processual, em reverência ao princípio do
in dubio pro societate.

Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do in dúbio pro reo.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso e
julgar improcedente,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0001681-93.2018.814.0006.

RECORRENTE: MILTON SILVA BASOTELLE.

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

R E L A T Ó R I O

MILTON SILVA BASOTELLE
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV c/c art. 29 c/c art. 288 todos do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 07.12.2017, no período da madrugada, no interior de sua residência, situada na estrada do Curuçamba, alameda, nº. 172, neste Município, os acusados MILTON SILVA BASOTELLE E JOSÉ PAULO DA FONSECA PINHEIRO, VULGO “Piloto”, na companhia de JONATHAN WILLIAM AMORIM, EDIVÃ SILVA NASCIMENTO, THIAGO REIS DO NASCIENTO E CAIO DA SILVA ROSA, estes já faleceram, ceifaram a vida da vítima CARLA MENDES ANDRADE, mediante disparos de arma de fogo, fato este cometido em associação criminosa.

Relata que a vítima CARLA MENDES ANDRADE, foi executada pelo fato de ser considerada “X9, CAGUETA”, haja vista que a vítima possuía um bar que era bastante frequentado por policiais militares, e algumas testemunhas afirmam que a referida vitima mantinha um relacionamento amoroso com um dos policiais, diante deste fato, os criminosos se reuniram com o intuito de ceifar a vida da vítima, momento m que adentraram a residência que a vítima morava, quando estava dormindo, conduziram a vítima até a frente da residência e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Após o delito, os criminosos empreenderam fuga do local.

Informa que os denunciados eram conhecidos no meio criminosos, que após o falecimento do traficante conhecido por Wallace Gaúcho, além desse assassinato, efetuaram outro contra um senhor no dia 06.12.2017 e no mesmo dia atentaram contra outra pessoa.

Ressalta que a testemunha MÁRIO HUMBERTO VULCÃO GAMA JUNIOR afirmou em depoimento que a vítima havia lhe confidenciado que estava sendo ameaçada por seu primo, JOSÉ PAULO DA FONSECA PINHIERO, vulgo “Piloto”.

Aduz que a materialidade resta evidenciada pelo laudo necroscópico.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o recorrente MILTON SILVA BASOTELLE e JOSÉ PAULO DA FONSECA PINHEIRO, pela conduta tipificada no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 29 c/c art. 288 todos do CPB.

A denúncia foi recebida em 19.12.2019, ID. 6540478.

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente MILTON SILVA BASOTELLE, juntamente com JOSÉ PAULO DA FONSECA PINHEIRO, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 29 c/c art. 288 todos do CPB.

A Defensoria Pública interpôs Recurso em Sentido Estrito em favor de MILTON SILVA BASOTELLE, apresentando as razões recursais, pugnando pela reforma da decisão de pronúncia para que o recorrente seja impronunciado, com fundamento no art. 414 do CPP.

Em contrarrazões, ID 6540648, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, ID 6969436, manifestou-se pelo conhecimento do recurso no mérito pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0001681-93.2018.814.0006.

RECORRENTE: MILTON SILVA BASOTELLE.

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

V O T O

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, requerendo a reforma da sentença de pronúncia para que o réu seja impronunciado, nos termos do art. 414 do CPP.

Antes de adentrar ao mérito recursal é importante frisar que a pronúncia constitui-se de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não, cabe ao Tribunal do Júri.

Vê-se entendimento jurisprudencial:

TJ-RJ - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RSE 00270374620138190000 RJ 0027037-46.2013.8.19.0000 (TJ-RJ)

Data de publicação: 30/01/2014

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. A
decisão
de
pronúncia

é

mero

juízo
de
admissibilidade
de
acusação
, bastando a demonstração da existência do crime e indícios suficientes da autoria. "Para a
decisão
de
pronúncia
,
mero

juízo
de
admissibilidade
da
acusação
, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (RT 553/423). Compulsando-se os autos constata-se indícios da presença da materialidade delitiva e da autoria atribuída ao recorrente, sendo que neste ponto, a
decisão
de
pronúncia

é
irretocável. Em contrapartida para a absolvição sumária
é
preciso que a prova seja segura e inequívoca da excludente de ilicitude ou culpabilidade. Estando presentes indícios de autoria, a
pronúncia

é
de estilo. Eventuais dúvidas acerca dos fatos deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que
é
constitucionalmente o juiz natural nos crimes dolosos contra a vida. Recurso conhecido e desprovido.

In casu
, a materialidade delitiva resta verificada pelo laudo necroscópico, ID 6540472, relatório de levantamento de local com cadáver, ID 6540463 e perícia de local de crime com cadáver, ID 654046.

Os indícios de autoria delitiva restam configurados através dos depoimentos testemunhais, os quais afirmam a participação do recorrente no crime, como sendo inclusive o líder do grupo criminoso.

Vejamos:

A testemunha TEREZA DE JESUS PORTALMARTINS, declarou; “que seu companheiro GIDEANSILVA DE SOUZA teve sua vida ceifada pelos mesmos algozes de CARLA MENDES ANDRADE, em razão de ser considerado um delator das práticas ilícitas dos Acusados, sendo estes MILTON SILVABASOTELLE, vulgo “CHIQUINHO” e JOSÉ PAULODA FONSECA PINHEIRO, vulgo “PILOTO” que faziam parte de um grupo de traficantes de entorpecentes conhecidos da Área em que ocorreram os referidos delitos de homicídio. Afirma ainda que o seu companheiro, após quase ser atingido por pedras arremessadas pelos traficantes, discutiu com os criminosos em detrimento do referido fato, sendo esta uma segunda motivação para o crime. Alega que tomou conhecimento das circunstâncias do homicídio de CARLA por meio de uma vizinha da vítima de alcunha "BRANCA". Ressalta ainda que CARLA também foi morta por ser interpretada pelos Acusados como “X9", Por derradeiro, ainda aponta a existência de mais um homicídio cometido pelo mesmo grupo criminoso em que estão inseridos os Réus, no qual teriam ceifado a vida de uma senhora conhecida como "Gisele Bündchen” - Mídia á fl. 126.

O (PC) MARCELO DE JESUS CALANDRINI alegam: “ao chegar ao local, um dos parentes da vítima o confidenciou informações acerca do crime, sendo apontado como um dos autores o primo da vítima JOSÉ PAULO DA FONSECA PINHEIRO, vulgo “PILOTO”, haja vista que este foi reconhecido como um dos indivíduos que adentraram a residência da mesma. Afirma que a motivação para o crime em epígrafe coaduna com o fato da ofendida ter sido interpretada como a delatora do local onde se refugiava o criminoso WALBER WALLACE, traficante da área em que ocorrera o delito, haja vista que a vítima possuía amizades com policiais civis que frequentavam seu estabelecimento comercial. Alega que a vítima sofrerá ameaças por parte do Acusado JOSÉ PAULO DA FONSECA PINHEIRO, vulgo “PILOTO”, que proferia os textuais: "cagueta, tu morre viu". Aponta ainda que, conforme as diligências policiais, o Réu MILTON SILVA BASOTELLE, vulgo “CHIQUINHO” atuava como líder do grupo criminoso que ceifou a vida de CARLA MENDESANDRADE” - Mídia à fl. 171.

A (DPC) MARIZOL VASCONCELOS DE ALMEIDA alegou que: “conduziu a investigação do crime em comento já em andamento. Afirma que a motivação para 0 homicídio de CARLA MENDES ANDRADE coaduna com o fato da mesma ter sido interpretada como delatora do locai onde se refugiava WALLACE GAÚCHO, haja vista que a mesma possuía inúmeras amizades com Policiais que frequentavam seu estabelecimento comercial. Aponta ainda que, como exposto no bojo dos autos, a vítima sofrerá ameaças de seu primo JOSÉ PAULO DA FONSECAPINHEIRO, vulgo “PILOTO”, salientando as incongruências presentes no depoimento do referido Réu, que afirmava não possuir nenhum desafeto coma vítima e mesmo assim sequer fora em seu velório, além de possuir contrariedades em suas duas oitivas realizadas em sede policial. Alega que, conforme os conhecimentos colhidos em diligências, os homicídios ocorridos na região do crime em epígrafe eram autorizados por MILTON SILVA BASOTELLE, vulgo “CHIQUINHO”, o qual era traficante conhecido do local. Informa ainda que, por meio de denúncias anônimas expostas nos autos do processo, também foi atribuído na pessoa de MILTON BASOTELLE, a participação no delito que ceifara a vida de CARLA e de inúmeras outras pessoas que eram consideradas delatoras dos ilícitos perpetuados pelos Acusados. Alega que os participantes do grupo criminoso que ceifaram a vida da ofendida se reuniam no estabelecimento comercial de MILTON BASOTELLE para a venda de entorpecentes. Cita também outro crime de homicídio referente ao grupo criminoso, no qual fora ceifada a vida de um senhor que discutiu com os traficantes em razão de quase ser atingido por uma pedra arremessada em direção a um usuário de drogas (referenciando o companheiro da testemunha TEREZA DE JESEUS PORTAL MARTINS)

Como se observa, o recorrente é citado como sendo o líder do tráfico na região, e a morte da vítima se deu supostamente por ser a mesma considerada delatora de crimes aos policiais. Os depoimentos da genitora e irmã da vítima são claros em afirmar que os agentes criminosos invadiram sua casa, retiraram a vítima do quarto e a executaram com vários disparos.

Assim, diante de indícios de autoria e materialidade delitiva, não é possível eximir da apreciação do Tribunal do Júri a existência de elementos mínimos de autoria por parte do réu, o que não podem ser descartados nesta fase processual, em reverência ao princípio do
in dubio pro societate.

Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do in dúbio pro reo.

Sobre a matéria, colaciono decisões jurisprudenciais abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE MERITÓRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade. 2.
Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. 3. No caso em apreço, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. Princípio do in dubio pro societate.
5. Ressalte-se, ainda, que a análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao meritum causae, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que do que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. 6. Decisão de pronúncia mantida. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Unanimidade. (2013.04170135-86, 122.571, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2013-07-30, Publicado em 2013-08-01)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/12/2021